Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709206-58.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MAURA DA CUNHA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025 12:41:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador